Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1004258-82.2025.8.11.0000
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE FIXOU O PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência do agravante e adotou a fração de 60% para fins de progressão de regime.
2. Fatos relevantes: (i) agravante cumpre pena unificada de 20 anos e 6 meses de reclusão, por condenações pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, IV) e tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput); (ii) a condenação pela prática do segundo crime atribuído ao agravante (tráfico de drogas) transitou em julgado antes da condenação definitiva pelo primeiro delito (homicídio); (iii) juízo de primeiro grau reconheceu a reincidência e aplicou fração 60% para fins de progressão de regime.
3. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da reincidência; (ii) aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime, (iii) aplicação de percentuais individuais para cada um dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o agravante ostenta a condição de reincidente nos termos do art. 63 do Código Penal; e (ii) verificar se é possível a aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime, com fundamento no art. 112 da Lei de Execuções Penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência somente se configura quando a nova infração penal é cometida após o trânsito em julgado de condenação anterior, conforme dispõe o art. 63 do Código Penal.
6. No caso em tela, o agravante, quando praticou os crimes de homicídio e tráfico de drogas, não possuía condenações criminais transitadas em julgado. A inexistência de condenação criminal definitiva e anterior à prática delitiva inviabiliza o reconhecimento da reincidência.
7. Reconhecida a primariedade do agente, incumbe ao Juízo das execuções penais, que deverá considerar a natureza dos delitos, a retificação dos percentuais a serem adotados para fins de obtenção dos benefícios executivos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 63; Lei de Execução Penal, art. 112, incisos V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004258-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE FIXOU O PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência do agravante e adotou a fração de 60% para fins de progressão de regime.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante cumpre pena unificada de 20 anos e 6 meses de reclusão, por condenações pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, IV) e tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput);
(ii)
a condenação pela prática do segundo crime atribuído ao agravante (tráfico de drogas) transitou em julgado antes da condenação definitiva pelo primeiro delito (homicídio);
(iii)
juízo de primeiro grau reconheceu a reincidência e aplicou fração 60% para fins de progressão de regime.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da reincidência;
(ii)
aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime,
(iii)
aplicação de percentuais individuais para cada um dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o agravante ostenta a condição de reincidente nos termos do art. 63 do Código Penal; e
(ii)
verificar se é possível a aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime, com fundamento no art. 112 da Lei de Execuções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência somente se configura quando a nova infração penal é cometida após o trânsito em julgado de condenação anterior, conforme dispõe o art. 63 do Código Penal.

6. No caso em tela, o agravante, quando praticou os crimes de homicídio e tráfico de drogas, não possuía condenações criminais transitadas em julgado. A inexistência de condenação criminal definitiva e anterior à prática delitiva inviabiliza o reconhecimento da reincidência.

7. Reconhecida a primariedade do agente, incumbe ao Juízo das execuções penais, que deverá considerar a natureza dos delitos, a retificação dos percentuais a serem adotados para fins de obtenção dos benefícios executivos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 63; Lei de Execução Penal, art. 112, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
José Vitor Melo de Oliveira
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 2000014-97.2023.8.11.0086, que reconheceu a sua reincidência e adotou o percentual de 60% para fins de progressão de regime (id. 268496754 – pp. 39/41).

Em suas
razões recursais
, o agravante requer a retificação do percentual a ser utilizado para fins de progressão de regime, a fim de que incida sobre cada uma de suas condenações, de forma individualizada, o valor de 40% (quarenta por cento), argumentando, em seu favor, que não ostenta a qualidade de reincidente (id. 266494258 – pp. 42/50).

As
contrarrazões
foram pelo
provimento
do pleito recursal (id. 266494258 – pp. 51/56).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 266494258 – pp. 57/58).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento
da irresignação, a fim de que o juízo de primeiro grau, considerando a unificação das penas, mantenha a utilização de fração una para fins de progressão de regime, mas adote o percentual de 40% (quarenta por cento), consoante pleiteado pela defesa (id. 272796866).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravante
José Vitor Melo de Oliveira
,

atualmente cumpre a pena de
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
fechado
, cujo montante provém das seguintes condenações:

Guia de execução penal 1
:

Origem: Processo n. 1004460-34.2021.8.11.0086 – 3a Vara de Nova Mutum.

Pena: 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP).

Data do fato: 24/07/2021.

Data do trânsito em julgado da condenação: 13/09/2024.

Guia de execução penal 2
:

Origem: Processo n. 1002493-55.2021.8.11.0020 – 2a Vara Criminal e Cível de Alto Araguaia.

Pena: 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Data do fato: 23/11/2021.

Data do trânsito em julgado da condenação: 18/10/2023.

Ao ser informado a respeito do trânsito em julgado da condenação decorrente do processo
n. 1004460-34.2021.8.11.0086, oriundo da 3a Vara de Nova Mutum, o Juízo das execuções penais proferiu decisão onde, além de outras medidas, reconheceu a reincidência do agravante e, consequentemente, alterou o percentual para fins de obtenção da progressão de regime, consoante destaque abaixo:

“
O (A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a alteração das frações
” (id. 268496754 – pp. 39/40).

A partir desta decisão, o Juízo
a quo
aplicou a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime.

Inconformado,
José Vitor Melo de Oliveira
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

Conforme se extrai das razões defensivas, o agravante requer o afastamento do reconhecimento da reincidência e, consequentemente, adoção da fração de 40% para cada um dos delitos para fins de progressão de regime.

No pertinente à hipótese prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), o pedido deve ser acolhido.

De acordo com o art. 63 do Código Penal, apenas se reconhece a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Inclusive, ao enfrentar a matéria, pontuei que “
deve ser excluída a agravante da reincidência quando o agente, ao tempo do delito em análise, não ostentava condenação definitiva por crime anterior
” (N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Ou seja, a caracterização da reincidência depende da existência de trânsito em julgado anterior ao cometimento do novo delito, o que não é a hipótese dos autos.

Isso porque, conforme mencionado anteriormente, o agravante ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado.

A primeira delas decorre de fato ocorrido em 24/11/2021, cujo trânsito em julgado se operou em 13/09/2024 (
Processo n. 1004460-34.2021.8.11.0086 – homicídio qualificado). A segunda provém de fato praticado em 23/11/2021, com condenação definitiva em 18/10/2023 (processo n. 1002493-55.2021.8.11.0020 – tráfico de drogas).

Portanto, ao tempo das práticas criminosas, o agravante era primário, pois não ostentava condenações criminais em seu desfavor, situação que que impõe o afastamento da reincidência reconhecida pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
José Vitor Melo de Oliveira
, para afastar a reincidência e, por via de consequência, determinar que o Juízo das Execuções Penais proceda à retificação dos percentuais a serem adotados para fins de obtenção dos benefícios executivos, considerando-se a primariedade do agravante e a natureza dos delitos indicados nas guias de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025